Tribunal: TJPA
Processo: 0807446-30.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10251 - Provisória
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807446-30.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: WALTERLY PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Ainda mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, §1°, IV do CPC/2015).

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por
WALTERLY PEREIRA DA SILVA
contra o Acórdão (Num. 2183566 - Pág. 1 a 5) que conheceu, mas negou-lhe provimento ao recurso.

A demanda iniciou-se com a propositura de ação pela Senhora Walterly Pereira da Silva visando a concessão do benefício de pensão do ex-segurado José dos Reis Soares.

Informou que tentou obter a pensão administrativamente, demonstrando que era companheira do ex-segurado, porém, não obteve êxito, o que a forçou a ingressar com ação judicial para resguardar seu direito.

O juízo convencendo-se da existência de elementos que confirmassem a veracidade das afirmações da autora, concedeu o pedido liminar para que o IGEPREV procedesse a inclusão da autora como dependente previdenciária do falecido e efetue o pagamento de sua cota parte mensalmente.

Inconformado o IGEPREV interpôs recurso de agravo de instrumento (Num. 979126 - Pág. 1 a 23), afirmando ser necessário a reforma da decisão, haja vista a agravada não ter comprovado efetivamente a sua condição de beneficiária da pensão, isto é ser companheira do pensionista à época do óbito. (prova inequívoca).

Ademais, discorreu existir risco de irreversibilidade da decisão (periculum in mora inverso), em virtude da dificuldade de serem restituídos os valores pagos à título de benefício, caso posteriormente o Poder Judiciário modifique sua decisão. E mais que não há previsão orçamentária no Fundo Previdenciário Estadual para o pagamento de benefícios deferidos judicialmente.

Ponderou ainda, que o Judiciário, em razão do princípio da separação dos poderes, não pode atuar como legislador positivo e criar legislação previdenciária para instituir ou estender benefícios a casos não previstos em lei.

Por fim, pugnou pela concessão do efeito suspensivo a fim de que se reforme a presente decisão.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente indeferi o pedido de efeito suspensivo requerido pelo agravante, ante a ausência de seus requisitos autorizadores. (Num. 1031300 - Pág. 1 a 3).

A agravada apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (Num. 1083840 - Pág. 1 a 6) pugnando pela improcedência do recurso e a condenação do IGEPREV ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão atacada. (Num. 1395447 - Pág. 1 a 7).

Os Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram do recurso, e deram-lhe provimento (Num. 2183566 - Pág. 1 a 5), nos seguintes termos assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL NA DATA DO ÓBITO DO EX-SEGURADO. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO ATACADA.

1- Para a caracterização da união estável devem-se considerar diversos elementos, tais como o ânimo de constituir família, o respeito mútuo, a comunhão de interesses, a fidelidade e a estabilidade da relação, não esgotando os pressupostos somente na coabitação" (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 805265/AL, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (Desembargador Convocado do TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2010, DJe 21/09/2010), requisitos que não se verificaram no presente caso, pois, o de cujos (JOSÉ SOARES REIS), vivia em união estável com Meirisan Alves da Cruz, à época do óbito, segundo vários documentos colacionados nos autos, entre os quais: Declarações de Reconhecimento de União Estável, certificadas pela tia, pelo primo, irmão e por companheiros de trabalho do de cujus (Num. 979135 - Pág. 64 a 69).

2- Dessa feita, não cabe a mesma o benefício previdenciário almejado.

3- Recurso conhecido e provido à unanimidade.”

Inconformada WALTERLY PEREIRA DA SILVA, opôs embargos de declaração (Num. 3205828 - Pág. 1 a 12), alegando a ocorrência de omissão no julgado em relação aos depoimentos judiciais acostados na peça de contrarrazões, além de uma Declaração emitida pela Polícia Militada do Estado, datada em 17.12.2009, (após o óbito) reconhecendo a mesma como companheira do falecido em sua relação de dependentes.

Concluiu requerendo que sejam os embargos de declaração conhecidos e providos.

Por outro lado, o IGEPREV ofereceu contrarrazões aos embargos de declaração (Num. 2354296 - Pág. 1 e 2), aduzindo que o recurso não merece acolhimento, vez que tenta apenas rediscutir o julgado.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Como se sabe. a regra disposta no art. 1022 do CPC/2015 é absolutamente clara sobre o cabimento de embargos declaratórios, não sendo possível sua utilização para fins de rediscutir a controvérsia, cabendo apenas para os casos de haver omissão, contradição e/ou obscuridade na decisão.

Acerca da omissão nos julgados, salutar mencionar os ensinamentos do ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, em sua obra Manual de Direito Processual Civil – Volume único, 7ª edição, 2015, pág. 832:

“A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive matéria que deva conhecer de ofício. (...) Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa necessidade será verificada no caso concreto, (...).

E continua:

É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos da defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir a questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando, que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão.

Nessa esteira, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, ao julgar os embargos de declaração no REsp 326.163/RJ, firmou posicionamento de que “Não há violação do artigo 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão (...)” (EDcl no REsp 326.163/ RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ de 27.08.2007).

De igual maneira, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 26163/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, em 24/04/2008, assim se posicionou: “(...) Da mesma forma, não se acolheu a alegação de negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX e X) por não ter havido pronunciamento específico sobre cada uma das teses dos impetrantes, tendo em conta a jurisprudência do Supremo no sentido de que, quando a decisão é motivada, desnecessária a análise de todos os argumentos apresentados (...)”.

Continua: “A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu” (AI 838857 ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-114 DIVULG 14-06-2011 PUBLIC 15-06-2011 EMENT VOL-02544-02 PP-00379).

No que se refere a alegação de omissão quanto a provas que corroboram com a tese de que a embargante seria companheira do falecido servidor por ocasião do óbito, esclareço que, diferentemente do alegado, os documentos juntados demonstraram o contrário, isto é, que a falecido servidor público já não vivia maritalmente com a embargante, sendo assim não faria jus ao benefício pleiteado.

Nestes termos, colaciono a fundamentação usada no recurso, para fins de demonstrar o afirmado acima, in verbis:

“(...) Digo isso, tendo como base a documentação trazida, que demonstraram que o de cujos (JOSÉ SOARES REIS), vivia em união estável com Meirisan Alves da Cruz, à época do óbito, entre os quais: Declarações de Reconhecimento de União Estável, certificadas pela tia, pelo primo, irmão e por companheiros de trabalho do de cujus (Num. 979135 - Pág. 64 a 69).

Ademais, quando a apelada administrativamente requereu a pensão, foi aberto processo administrativo n°. 2009/209580 (Num. 979135 - Pág. 1), se concluiu que o ex segurado estava separado de fato da recorrida, vivendo maritalmente com a Senhora Meirisan Alves da Cruz, conforme documento feito pela Técnica Previdenciária – a, Fernanda Matos Carnevali de Araújo.

(Num. 979135 - Pág. 42 e 43).

Se não bastasse, o senhor Domingos Soares que é irmão do ex-policial militar declarou que “Meirisan Alves da Cruz vivia maritalmente com o militar há 9 anos e só se separaram devido seu óbito no dia 03/05/2009”. (Num. 979135 - Pág. 67).

E mais, de acordo com os colegas de trabalho, José Soares Reis residia com Meirisan Alves da Cruz e estavam sempre juntos nas festas no quartel, acompanhados pelos filhos José Vitor Alves Soares (nascido em 05/09/2001) e Maria Geovana Alves Soares (nascida em 30/06/2004), fato confirmado pelo 22º Batalhão de Polícia Militar (Num. 979135 - Pág. 61) que, em declaração dada pelo Comandante, atesta que Meirisan Alves da Cruz era reconhecida como companheira de José dos Reis Soares, tendo comparecido nos eventos promovidos nas dependências e fora do quartel. (...)”

Portanto, entendo que descabe a alegação de omissão, quando a decisão é devidamente motivada, não estando o órgão jurisdicional obrigado a esquadrinhar todos os argumentos esgrimidos pelas partes, mas sim, a indicar os elementos suficientes a embasar seu convencimento, sem que para isso necessite transcrever expressamente o artigo de lei, a jurisprudência ou a súmula que lhe serve de sustentação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o v. Acórdão embargado em todos os seus termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do art. 1022, da Lei Adjetiva Civil, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/08/2020